Tribunal: STF
Processo: HC 224347
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 782.424/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EM SEDE JUDICIAL. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TESE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. O Tribunal de origem, diante do acervo probatório juntado aos autos, afastou, de forma fundamentada, o pleito de absolvição do paciente, diante da prova testemunhal produzida em sede inquisitorial e em juízo, não se verificando ofensa ao art. 155 do CPP.



    2. Não se reconhece a participação de menor importância do paciente, tendo em vista que o fornecimento da arma foi determinante para a execução do delito, além do que as joias subtraídas foram divididas entre os autores do crime, a denotar o liame subjetivo entre eles e a intensa adesão do paciente à prática delitiva.



    3. A pretensão de desclassificação da conduta do paciente para o delito previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento não foi tratada no Tribunal estadual, afigurando-se inviável e vedada a análise pretendida, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental improvido.” (pág. 1 do doc. eletrônico 7).



    A defesa alega ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal - CPP, sob o argumento de que “[...] o alicerce condenatório está na suposta delação extrajudicial de Willian, prova oral não ratificada sob a proteção do judiciário, o que, data máxima vênia, vai de encontro à melhor doutrina, jurisprudência e legislação vigente”. (pág. 14 da petição inicial).



    Afirma, nesse contexto, que “[o] conjunto probatório formado nestes autos é completamente frágil e não conclusivo sobre a real participação do defendido no delito. Ao revés, as provas produzidas pela acusação são apenas indiciárias, de modo que não servem para qualquer juízo de condenação”. (pág. 14 da petição inicial).



    E mais: 



    “Destarte, todos os caminhos conduzem a absolvição do réu, fundada no artigo 386, VII do CPP.



    Deste modo, é que a defesa pugna seja desclassificada a conduta para aquela tipificada no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, sendo absolvido da prática de roubo qualificado.



    Se suas Excelências entenderem pela manutenção do desate condenatório, requer o reconhecimento da participação de menor importância, esculpida no artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, sendo fixada a pena no mínimo legal com regime inicial de cumprimento de pena nos termos nos moldes do artigo 33 do Código Penal.” (pág. 16 da petição inicial). 



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “a) Seja, de oficio concedida a presente ordem de habeas corpus, absolvendo o recorrente com fundamento ao artigo 386, VII do Código de Processo Penal.



    b) mantida a condenação, o que só se admite por amor aos debates, requer seja reconhecida a participação de menor importância, pela fixação da pena no mínimo legal e fixação de regime inicial de cumprimento de pena conforme o artigo 33 do Código Penal.” (pág. 17 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão questionado manteve a decisão monocrática do Ministro relator, proferida nos seguintes termos:



    “[...]



    Busca-se, no caso, absolvição do paciente quanto à prática do delito de roubo, sob o fundamento que a condenação, uma vez baseada em conjunto probatório produzido apenas em sede inquisitorial, carece de fundamentação idônea. Subsidiariamente, pugna a defesa pelo reconhecimento da participação de menor importância ou a desclassificação para o crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.



    O Tribunal de origem, fixando como certas a autoria e a materialidade do delito, bem como afastando a participação de menor importância, decidiu (fls. 80/86):



    ‘Ficou demonstrado nos autos que no dia 29 de abril de 2021, por volta de 14h53, no interior da joalheria denominada ‘PL Joias’, localizada no Jaú Shopping Center, situada na Avenida Doutor Quinzinho, nº 511, loja nº 4, Vila XV de Novembro, na Cidade e Comarca de Jaú/SP, os apelantes, agindo em concurso, previamente ajustados e com identidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida) contra as vítimas Alessandra Cristina Pagini e Merloem Dalila Finotti Liduena, subtraíram, para ambos, 44 brincos de ouro, 77 anéis de ouro, 31 correntes de ouro, 02 pulseiras de ouro, 14 pingentes de ouro e 12 relógios, bens avaliados num total de R$ 207.938,00 reais, bem como a quantia de R$500,00 reais em dinheiro, pertentes ao citado estabelecimento comercial pertencente a Pedro Luís Lourenção.



    A materialidade do delito restou comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 09/11 e 175/177), autos de exibição e apreensão (fls. 12, 127/128 e 240/241), autos de reconhecimento fotográfico e pessoal positivos (fls. 33, 134/135, 137/138, 142/143, 145/146 e 248/249), informações (fls. 55/64, 226/234 e 268/277), auto de avaliação (fl. 115), bem como pela prova oral coligida.



    A autoria é igualmente incontroversa.



    O apelante Willian ‘confessou a perpetração do roubo em seus interrogatórios policial e judicial (fls. 244/247). Todavia, em juízo alterou sua versão sobre a participação de João Vitor no delito, afirmando que adquiriu a arma de fogo do corréu por R$ 4.000,00 em dinheiro e não lhe disse que iria praticar o delito. Negou, outrossim, ter tido qualquer contato com João Vitor após o crime ou ter dividido as joias subtraídas com ele. Aduziu que na delegacia indicou falsamente a participação de João Vitor, pois queria mostrar aos policiais que estava colaborando nas investigações. Informou que foi sozinho à joalheria com um carro de aplicativo e se evadiu do local da mesma forma. Trocou a arma de fogo usada no roubo por uma pistola 9mm, apreendida pela polícia.’ (cf. fl. 521).



    Em solo policial o réu João Vitor permaneceu silente (fl. 263). Em Juízo, o apelante ‘rechaçou a acusação e afirmou que possuía uma arma de fogo herdada de seu genitor e, por intermédio de um amigo, vendeu-a a Willian, sem conhecimento de que ele praticaria um roubo com o artefato. William pagou em dinheiro o valor de R$ 4.000,00 e não teve mais contato com ele depois disso.’ (cf. fl. 521).



     Conforme a vítima Alessandra esclareceu que, na delegacia reconheceu pessoalmente o réu Willian como o autor do crime descrito na denúncia, que ele havia coberto as tatuagens originais do braço por outra e que nenhum produto subtraído foi recuperado.



    Ainda, a ofendida Merolem disse que Willian mencionou que havia quatro ou cinco comparsas com ele nas proximidades, e que também, reconheceu de Willian como autor do roubo descrito na denúncia, que o valor aproximado das joias subtraídas era de R$ 200.000,00. 



    Ademais, a testemunha Roberto que trabalha na empresa de monitoramento contratada pela joalheria disse que viu 2 seguranças do shopping na frente do estabelecimento e, no interior, as funcionárias e um homem, aparentemente calmos, que ficou analisando do lado de fora, quando o homem saiu da loja, perguntou às atendentes o que estava ocorrendo e elas relataram o roubo, saindo imediatamente no encalço do roubador, disse também que: ‘Ao perceber sua presença, ele levou à mão à cintura como se fosse puxar algum objeto e, por esse motivo e pelo fato de estarem próximos à área de alimentação, parou e se abrigou. O roubador aproveitou para se evadir e soube por terceiros que ele ingressou no banco do passageiro de um veículo Astra que o aguardava, contudo não logrou encontrá-lo.’ (cf. fl. 522).



    De fato, o policial civil Henrique disse que, após identificação do réu Willian pelas imagens das câmeras de segurança da joalheira, em interceptação telefônica e cumpridos mandados de busca, esclareceu que ‘Na residência do acusado, em Ribeirão Preto, foram apreendidos celulares. Em um deles havia uma conversa com Luiz Diego dos Santos, conhecido por ‘Di Ouro’, travada uma semana após o roubo, na qual o interlocutor encaminhou comprovantes de transferência bancária para Willian no total aproximado de R$ 17.000,00. Willian confessou a prática do crime e afirmou que havia alugado a arma de fogo do corréu João Vitor, que lhe fora apresentado por Eliezer, de alcunha ‘Guilherme Assassino’ ou ‘Irmão Li’. Ele aduziu que entregou a João Vitor parte dos bens subtraídos como forma de pagamento pelo artefato. Eliezer negou ter participado dessa transação. Willian permaneceu com a arma de fogo fornecida por João Vitor e a trocou posteriormente por outra, que ele informou estar enterrada em sua casa, onde foi localizada e apreendida. Na interceptação telefônica foram captadas conversas entre a esposa de Willian e terceiro, nas quais há negociação dessa arma encontrada no imóvel. Nos celulares apreendidos na residência de Willian estavam registrados nos contatos dois telefones usados por João Vitor, apontados pelo próprio Willian. Um deles era uma linha do Paraguai e a outra estava cadastrada em nome de terceiro. Willian foi reconhecido pelas vítimas e, pelas imagens, é possível visualizar que as tatuagens de seu braço foram cobertas por outra. Segundo William, a nova tatuagem foi feita após João Vitor lhe avisar que estavam circulando fotos do seu braço no noticiário. Os bens roubados da joalheria não foram recuperados. Houve diligência de busca e apreensão na casa de João Vitor, mas nada referente ao roubo em questão foi encontrado. As informações prestadas por Willian auxiliaram na elucidação do roubo e de outros crimes.’ (cf. fls. 522/523).



    Nesse sentido corroborou a versão apresentada por seu colega de farda, o policial Homero.



    Ainda, o policial civil Cleiton, disse que Willian ‘contribuiu com a investigação do roubo e de outros delitos após interceptação telefônica na qual se apurou negociação de uma arma de fogo. Ele confessou o roubo e disse que alugou a arma de João Vitor, por intermédio de Eliezer, e que o pagamento foi feito com metade das joias subtraídas. Willian apontou os contatos de João Vitor que estavam gravados em seu celular. Estes contatos estavam sendo apurados em uma investigação contra João Vitor pelo crime de homicídio. Willian foi reconhecido pelas vítimas do roubo. Nas mensagens extraídas do celular de Willian havia comprovantes de depósitos referentes à venda das joias.’ (fl. 523).



    Logo, a condenação dos apelantes, nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso em questão.



    Importante, ainda, a transcrição do édito condenatório (fl. 524): ‘A majorante do concurso de agentes restou comprovada pela atuação em unidade de desígnios dos corréus, e a referente ao uso de arma de fogo foi demonstrada pela confissão de Willian, pelas declarações das vítimas e testemunhas e pelas imagens constantes das informações de fls. 226/234.



    A não apreensão da arma de fogo não enfraquece o conjunto probatório, vez que o seu uso foi seguramente confirmado. [...]



     Por fim, não há como acolher a tese defensiva de participação de menor importância, já que o fornecimento da arma foi determinante para execução do delito, o que, aliado à divisão das joias subtraídas, revela o lime subjetivo dos acusados e a intensa adesão de João Vitor à prática delitiva.’ 



    […].



    Outrossim extrai-se da sentença condenatória, confirmada em sede recursal no ponto, acerca da autoria do delito (e-STJ fl. 72/73):



    ‘Na mesma senda, restou comprovada a participação do acusado João Vitor no crime em análise, a despeito de sua negativa. Não obstante Willian tenha alterado sua versão em juízo com o nítido intuito de afastar a responsabilização de João Vitor e o concurso de agentes, sua justificativa para tanto não merece credibilidade, pois pueril e inverossímil.



    Ressalte-se que Willian estava acompanhado de sua advogada quando ouvido na fase inquisitiva e nada há nos autos capaz de afastar ou de colocar em dúvida a palavra dos policiais civis ouvidos em juízo, que também confirmaram a informação prestada por Willian quanto ao fornecimento, por João Vitor, da arma de fogo utilizada no delito e da divisão dos bens subtraídos.



    A majorante do concurso de agentes restou comprovada pela atuação em unidade de desígnios dos corréus, e a referente ao uso de arma de fogo foi demonstrada pela confissão de Willian, pelas declarações das vítimas e testemunhas e pelas imagens constantes das informações de fls. 226/234.



    Como se vê, o Tribunal estadual, confirmando a fundamentação esposada na sentença condenatória, concluiu pela materialidade e autoria do delito por parte do ora paciente, sobretudo considerando o farto e coeso acervo probatório produzido em sede inquisitorial e judicial, com destaque para a prova testemunhal, o que afasta desde logo a alegada ofensa ao art. 155 do CPP.



    Com efeito, foram salientados os depoimentos do corréu que, embora tenha alterado a versão de suas declarações, afirmou ter adquirido a arma do paciente por R$ 4.000,00. Ademais, a Corte de origem destacou as declarações dos policiais, prestadas em juízo, noticiando que ‘Willian confessou a prática do crime e afirmou que havia alugado a arma de fogo do corréu João Vitor, que lhe fora apresentado por Eliezer [...]. Ele aduziu que entregou a João Vitor parte dos bens subtraídos como forma de pagamento pelo artefato. [...] Nos celulares apreendidos na residência de Willian estavam registrados nos contatos dois telefones usados por João Vitor, apontados pelo próprio Willian [...]’ (e-STJ fl. 82).



    Outrossim, indicando o liame entre o paciente e o corréu nos fatos, destacou-se a afirmação do policial civil Henrique ‘de que Segundo William, a nova tatuagem foi feita após João Vitor lhe avisar que estavam circulando fotos do seu braço no noticiário’ (eSTJ fl. 82).



     Nesse sentido, não há como acolher o pleito de absolvição da defesa.



    […]



    Por sua vez, a pretendida participação de menor importância foi afastada pelo Tribunal de origem tendo em vista que não caracterizada, posto que o fornecimento da arma foi determinante para a execução do delito. Ainda sobre o tema, o acórdão destacou (e-STJ fl. 84): 



    […]



    Também nesse contexto, alcançar conclusão diversa ensejaria revolvimento fático-probatório vedado em sede de habeas corpus. Confira-se: 



    […]



    Por fim, não demonstrado pela defesa, por meio documental ou mesmo nas razões da impetração, que o tema relativo à desclassificação para o delito previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento foi tratado na Corte de origem, afigura-se inviável e vedada a análise pretendida, sob pena de indevida supressão de instância.



    Como é cediço, ‘Matéria não enfrentada na Corte de origem não pode ser analisada diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância.’ (HC n. 378.585/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 6/04/2017, DJe 20/4/2017).



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 2; grifos no original).



    Tal como decidido pelo STJ, as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada “sobretudo considerando o farto e coeso acervo probatório produzido em sede inquisitorial e judicial, com destaque para a prova testemunhal, o que afasta desde logo a alegada ofensa ao art. 155 do CPP.”



    Assim, tenho que a condenação deu-se em estrita observância à regra processual prevista no art. 155 do CPP, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. 



    Ademais, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. 



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).



    “[…] 3. AÇÃO PENAL. Roubo qualificado. Participação de menor importância. Reconhecimento, em habeas corpus. Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do conjunto de provas. Providência inviável em pedido de habeas corpus. Precedentes. O reconhecimento de participação de menor importância requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. Precedentes.” (HC 88.008/SP, Rel. Min. Cezar Peluso).



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido.” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).



     



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 140.629 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488 AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578 AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286 AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Com essa orientação, menciono os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. 



    De resto, embora a defesa tenha pedido, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, não trouxe nenhum argumento nesse sentido, restringindo-se a sugerir que, 



    “[s]e suas Excelências entenderem pela manutenção do desate condenatório, requer o reconhecimento da participação de menor importância, esculpida no artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, sendo fixada a pena no mínimo legal com regime inicial de cumprimento de pena nos termos nos moldes do artigo 33 do Código Penal.”



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator